Tribunal: STF
Processo: ARE 1209306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 6, p. 340-341):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ARTIGO 4°, CAPUT, ARTIGO 16 E ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI N° 7.492/86. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 1°, INCISOS V E VI, DA LEI N° 9.613/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PONTO QUE APLICOU O ARTIGO 383 CPP. OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO PELOS CRIMES EVASÃO DE DIVISAS E DE OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 
    1. O apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 16 e 22 (por duas vezes), ambos da Lei n° 7.492/86, do artigo 1°, incisos V e VI, da Lei n° 9.613/98, bem como do artigo 1°, inciso I da Lei n° 8.137/90. Processo desmembrado na origem quanto ao crime contra a ordem tributária.
    2. Preliminar de nulidade da sentença no ponto em que foi aplicada a emendatio libelli (artigo 383 do CPP) para desclassificar uma das imputações de evasão de divisas (artigo 22 da Lei n° 7.492/86) para o crime de Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira (artigo 4°, caput, da Lei n° 7.492/86). Acolhimento parcial da pretensão defensiva para declarar a nulidade da sentença, uma vez que a denúncia não descreveu qualquer elemento do crime de gestão fraudulenta, impedindo o exercício do direito de defesa pelo réu.
    3. Materialidade e autoria delitiva do crime de evasão de divisas comprovadas. Desnecessidade de dolo específico. Crime que se caracteriza com a presença do dolo genérico.
    4. Evasão de divisas. TIRs (transferências internacionais de reais) mediante depósitos em contas -correntes de não residentes (CC5), utilizando-se de terceiros "laranjas". Caracterização do delito. Inviável desclassificação para o crime do artigo 21 da Lei n° 7.492/86. Premeditada operação que em seu bojo contava com a indicação de terceiros, que sequer possuíam a mínima consciência do que se passava.
    5. Demonstradas a materialidade e autoria delitiva do crime de operação de instituição financeira sem autorização. A P.G. Câmbio e Turismo Ltda. foi descredenciada pelo BACEN para operar câmbio em dezembro de 1996. Porém, permaneceu em pleno funcionamento até meados de 1998.
    6. Lavagem de capitais. Delito tipificado no artigo 1°, inciso VI, da Lei n° 9.613/98 comprovado. Presença de provas suficientes de crimes antecedentes. Não se exige condenação do agente pela ocorrência dos crimes antecedentes, basta a existência de provas da ocorrência do fato delitivo. O réu promoveu inúmeras remessas de valores ao exterior, em nome de terceiros, ocultando a origem e dissimulando o proveito obtido com a prática de delitos antecedentes.
    7. Concurso de crimes de evasão de divisas e lavagem de capitais. Cabimento. Cada delito atinge bem jurídico distinto, o primeiro a higidez do sistema financeiro, enquanto o segundo afeta a administração da justiça.
    8. Dosimetria. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Penas -bases majoradas. Atenuante da confissão quanto ao crime tipificado no artigo 16 da Lei n° 7.492/86. Penas de multa redimensionadas. Valor do dia -multa mantido em um salário mínimo. Regime semiaberto mantido.
    9. Apelações parcialmente providas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 392-393).
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 25-43), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a condenação do recorrente pelo crime de evasão de divisas viola o princípio da legalidade, uma vez que a conduta imputada amolda-se ao delito do art. 21, caput, da Lei 7.492/86, e que a elevação da pena-base se deu com lastro em fundamentação inidônea.
    A Vice-Presidência do TRF3 inadmitiu o apelo extremo por verificar que a matéria em discussão atinge o Texto Constitucional apenas por via reflexa (eDOC 7, p. 160-163).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que as questões referentes à violação do art. 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 
    Não bastasse, observo que o Tribunal de origem fixou as penas-base relativas aos delitos objeto da condenação nos seguintes termos (eDOC 36, p. 336-337, grifei):
    “Art. 16 da Lei n° 7.492/86 
    Tomando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo a quo fixou a pena -base acima do mínimo legal, recrudescendo-a em 1/4, redundando no montante de 01 ano e 03 meses de reclusão, tornada definitiva, por considerar inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição. 
    Porém, além daquelas circunstâncias destacadas pelo Juízo a quo (valor alto das operações, fraudes realizadas repetidas vezes, utilização de contas de terceiros, etc.), especificamente quanto a este delito, o fato de Marcílio manter em operação a casa de câmbio por aproximadamente um ano e meio após o descredenciamento pelo Banco Central, além do fato de ter simulado a venda da "P.G. Câmbio e Turismo Ltda." para Ernaldo José Paiva, denotam culpabilidade mais exacerbada e devem ser considerados a seu desfavor nesta primeira fase do cálculo da pena. 
    Deste modo, acolho a pretensão ministerial e fixo a pena -base em 02 (dois) anos de reclusão.
    (…) 
    Art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 
    Também em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima relatadas, a pena -base foi fixada pelo Juízo sentenciante acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, em 1/4 acima do mínimo legal. 
    Neste ponto, merece reparo a sentença recorrida, acolhendo-se a pretensão ministerial. 
    Isso porque o acusado desenvolveu um grande esquema para a prática do crime em comento, valendo-se de pessoas próximas (funcionários da empresa e da família), que emprestaram seus dados pessoais sem possuir consciência do fim a que se prestavam.
    Neste contexto, merece destaque o depoimento prestado em Juízo por Francisco Garcia Neto (fls. 913/914), onde esclarece que era motorista do pai do acusado, realizando transporte de mercadorias na fazenda da família, não possuindo qualquer contato com a casa de câmbio. 
    Assim, há que ser destacado que as circunstâncias do crime são gravosas, as conseqüências delitivas são funestas, e a culpabilidade demonstrada mais intensa, pelo que, orientado pelo princípio da prevenção geral, merece a pena -base ser majorada em 1/2, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão.
    (…) 
    c) Passo adiante fixar a pena pelo crime do art. 1°, inc. VI, da Lei n° 9.613/98
    Na primeira fase da dosimetria, devem ser sopesadas as já destacadas circunstâncias judiciais desfavoráveis (v.g., culpabilidade, circunstâncias do delito, conseqüências do crime) razão pela qual, recrudesço a pena -base em 1/2, fixando-a em 04 (quatro) ano e 06 (seis) meses de reclusão. ”
    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. 
    Por derradeiro, constato que a ofensa apontada possui índole infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 636 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido: RE 1.101.958, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 603.459, Relator Roberto Barroso, DJe 26.02.2018; RE 1.088.589, Relator Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Relator Dias Toffoli, Dje 06.11.2017; ARE 967.758, Relator Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente